Tribunal: TJES
Processo: 0000357-97.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-12

Ementa:
Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E CRIME AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES CONFIGURADAS. ESTADO FLAGRANCIAL. PROVAS LÍCITAS. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/3. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta
contra sentença
que condenou

o
réu
pelos crimes previstos no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
(tráfico de drogas) e
art. 29, §3º, da Lei nº 9.605/1998
(manutenção de animal silvestre em cativeiro), fixando a pena em
03 anos e 04 meses de reclusão e 06 meses de detenção
, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos.

2. A defesa pleiteia a
absolvição
por nulidade das provas, alegando
violação de domicílio
, e, subsidiariamente, requer a
aplicação da fração máxima de redução
prevista no
art. 33, §4º, da Lei de Drogas
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há
duas questões em discussão
:
(i) verificar se houve
violação de domicílio
na entrada policial que resultou na apreensão de drogas e do pássaro silvestre, de modo a tornar ilícitas as provas obtidas;
(ii) analisar se é
cabível o aumento da fração redutora
pela causa de diminuição do tráfico privilegiado prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é
válido em hipóteses de flagrante delito
, desde que existam
fundadas razões
que indiquem situação de flagrância, conforme entendimento consolidado no
STF (Tema 280 - RE 603.616/RO)
e no
STJ (AgRg no HC 706.528/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas)
.

5. No caso concreto, a
fuga de suspeitos em área conhecida por tráfico
, o
barulho no telhado
e a
localização do apelante escondido
configuram elementos objetivos que justificam a atuação policial, revelando
fundadas razões para o ingresso domiciliar
, inexistindo ilicitude das provas obtidas.

6. Sendo o
tráfico de drogas crime permanente
, a situação de flagrante se prolonga no tempo, dispensando a exigência de mandado judicial para busca e apreensão no local, desde que presentes indícios objetivos da prática delitiva.

7. Comprovadas a
materialidade e a autoria
pelos depoimentos policiais harmônicos com as demais provas, mantém-se a condenação pelos delitos de tráfico e de manutenção de animal silvestre sem licença.

8. Quanto à
dosimetria
, a fixação da fração redutora em
1/3
(um terço) pela minorante do tráfico privilegiado mostra-se proporcional e de acordo com a
quantidade e natureza das drogas apreendidas
— mais de um quilograma de entorpecentes, incluindo maconha, crack e haxixe —, além da presença de balança de precisão e materiais para embalo, em conformidade com o entendimento do
STJ (AgRg no AREsp 2.387.177/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas)
e do
HC 725.534/SP
.

9. A jurisprudência pacífica do
STF (ARE 666.334/AM – Tema 712)
autoriza a utilização da natureza e quantidade da droga tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da fração redutora, desde que não configurado
bis in idem
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A entrada policial em domicílio sem mandado judicial é legítima em casos de flagrante delito, desde que existam fundadas razões objetivas que indiquem a prática criminosa.

2. O tráfico de drogas, por sua natureza permanente, autoriza a intervenção policial sem prévia autorização judicial quando constatada situação de flagrância.

3. A fração redutora do tráfico privilegiado pode ser modulada conforme a quantidade e natureza das drogas apreendidas, sem violar o princípio da proporcionalidade ou incorrer em
bis in idem
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e §4º, e 42; Lei nº 9.605/1998, art. 29, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO (Tema 280); STF, ARE 666.334/AM (Tema 712); STJ, AgRg no HC 706.528/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 07/12/2021, DJe 13/12/2021; STJ, AgRg no AREsp 2.387.177/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26/09/2023, DJe 03/10/2023; STJ, HC 725.534/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 27/04/2022, DJe 01/06/2022; TJES, Apelação Criminal nº 0000394-76.2022.8.08.0021, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, j. 09/07/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000357-97.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS SOUTO ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E CRIME AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES CONFIGURADAS. ESTADO FLAGRANCIAL. PROVAS LÍCITAS. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/3. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas) e art. 29, §3º, da Lei nº 9.605/1998 (manutenção de animal silvestre em cativeiro), fixando a pena em 03 anos e 04 meses de reclusão e 06 meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos.

2. A defesa pleiteia a
absolvição
por nulidade das provas, alegando
violação de domicílio
, e, subsidiariamente, requer a
aplicação da fração máxima de redução
prevista no
art. 33, §4º, da Lei de Drogas
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se houve
violação de domicílio
na entrada policial que resultou na apreensão de drogas e do pássaro silvestre, de modo a tornar ilícitas as provas obtidas;
(ii) analisar se é
cabível o aumento da fração redutora
pela causa de diminuição do tráfico privilegiado prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é válido em hipóteses de flagrante delito, desde que existam fundadas razões que indiquem situação de flagrância, conforme entendimento consolidado no STF (Tema 280 - RE 603.616/RO) e no STJ (AgRg no HC 706.528/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas).

5. No caso concreto, a
fuga de suspeitos em área conhecida por tráfico
, o
barulho no telhado
e a
localização do apelante escondido
configuram elementos objetivos que justificam a atuação policial, revelando
fundadas razões para o ingresso domiciliar
, inexistindo ilicitude das provas obtidas.

6. Sendo o
tráfico de drogas crime permanente
, a situação de flagrante se prolonga no tempo, dispensando a exigência de mandado judicial para busca e apreensão no local, desde que presentes indícios objetivos da prática delitiva.

7. Comprovadas a
materialidade e a autoria
pelos depoimentos policiais harmônicos com as demais provas, mantém-se a condenação pelos delitos de tráfico e de manutenção de animal silvestre sem licença.

8. Quanto à
dosimetria
, a fixação da fração redutora em
1/3
(um terço) pela minorante do tráfico privilegiado mostra-se proporcional e de acordo com a
quantidade e natureza das drogas apreendidas
— mais de um quilograma de entorpecentes, incluindo maconha, crack e haxixe —, além da presença de balança de precisão e materiais para embalo, em conformidade com o entendimento do
STJ (AgRg no AREsp 2.387.177/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas)
e do
HC 725.534/SP
.

9. A jurisprudência pacífica do
STF (ARE 666.334/AM – Tema 712)
autoriza a utilização da natureza e quantidade da droga tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da fração redutora, desde que não configurado
bis in idem
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A entrada policial em domicílio sem mandado judicial é legítima em casos de flagrante delito, desde que existam fundadas razões objetivas que indiquem a prática criminosa.

2. O tráfico de drogas, por sua natureza permanente, autoriza a intervenção policial sem prévia autorização judicial quando constatada situação de flagrância.

3. A fração redutora do tráfico privilegiado pode ser modulada conforme a quantidade e natureza das drogas apreendidas, sem violar o princípio da proporcionalidade ou incorrer em
bis in idem
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e §4º, e 42; Lei nº 9.605/1998, art. 29, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO (Tema 280); STF, ARE 666.334/AM (Tema 712); STJ, AgRg no HC 706.528/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 07/12/2021, DJe 13/12/2021; STJ, AgRg no AREsp 2.387.177/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26/09/2023, DJe 03/10/2023; STJ, HC 725.534/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 27/04/2022, DJe 01/06/2022; TJES, Apelação Criminal nº 0000394-76.2022.8.08.0021, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, j. 09/07/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MATHEUS SOUTO ROSA
em face da Sentença proferida no ID nº 15843013 pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus/ES, que condenou o acusado pela prática do crimes previstos no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e no artigo 29, §3º, da Lei nº 9.605/98, à pena total de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, 06 (seis) meses de detenção, no regime inicial aberto, e 343 (trezentos e quarenta e três) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Razões recursais (ID nº 16247169), nas quais a Defesa pleiteia a absolvição do réu, ante a nulidade das provas obtidas através da violação de domicílio, ou, subsidiariamente, requer a aplicação da fração máxima de diminuição pelo tráfico privilegiado.

Contrarrazões da Acusação para que seja negado provimento ao apelo (ID nº 16398280).

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº 16437917).

Eis o breve relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
MATHEUS SOUTO ROSA
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus/ES, que condenou o acusado pela prática do crimes previstos no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e no artigo 29, §3º, da Lei nº 9.605/98, à pena total de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, 06 (seis) meses de detenção, no regime inicial aberto, e 343 (trezentos e quarenta e três) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Razões recursais, nas quais a Defesa pleiteia a absolvição do réu, ante a nulidade das provas obtidas através da violação de domicílio, ou, subsidiariamente, requer a aplicação da fração máxima de diminuição pelo tráfico privilegiado.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Narra a inicial acusatória, em síntese, que, no dia 08/07/2024, por volta das 17h25, na Av. José Tozzi, bairro Fátima, o denunciado foi flagrado trazendo consigo e guardando expressiva quantidade de entorpecentes (maconha, crack e haxixe), materiais destinados ao preparo e à comercialização das drogas, sem autorização legal, tendo sido encontrado também, na varanda de sua residência um pássaro silvestre da espécie coleiro, mantido sem licença ambiental.

Relata, ainda, que policiais militares receberam denúncia de transeuntes de que alguns indivíduos estariam traficando e, ao chegarem ao local indicado, dois deles, de um grupo de seis, empreenderam fuga, sendo realizadas diligências a pé pelo local para encontrá-los.

Consta, igualmente, que, durante tais diligências, a guarnição recebeu informações de que um dos indivíduos poderia estar numa residência situada no “beco” e, lá chegando, verificaram a existência de um pássaro silvestre sem registro na varanda, tendo a moradora afirmado que não havia ninguém em casa, mas ouviram um barulho vindo do telhado, onde encontraram o ora paciente escondido, razão pela qual realizaram buscas no local e lograram êxito em encontrar vasta quantidade de entorpecentes, material para embalo de drogas e uma balança de precisão, a saber:

(...) no dia 08 de julho de 2024, por volta das 17h25, na Av. Jose Tozzi, bairro Fátima, neste município, o denunciado, de forma voluntária, livre e consciente, trazia consigo e guardava, para fins de tráfico, 01 (um) tablete grande, 01 (um) pedaço pequeno e 13 (treze) buchas de substância análoga a maconha; 01 (um) tablete grande, 02 (dois) pedaços grandes e 03 (três) pedras pequenas de substância análoga a crack; 02 (duas) buchas de substância análoga a haxixe; 02 (duas) embalagens fechadas de sacolas para embalo de drogas e 01 (uma) balança de precisão, tudo sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço, o denunciado, de forma voluntária, livre e consciente, mantinha na varanda de sua residência 01 (um) pássaro silvestre, engaiolado, da raça coleiro, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente.

Extrai-se do caderno investigativo que, na data dos fatos, policiais militares receberam denúncia de transeuntes informando que, no endereço supramencionado, alguns indivíduos estariam realizando a venda de entorpecentes.

Desse modo, a guarnição se dirigiu ao local indicado, onde flagraram um grupo de aproximadamente 06 (seis) indivíduos, sendo que, ao visualizarem a viatura, 02 (dois) deles empreenderam fuga.

Ato contínuo, os policiais realizaram um cerco e deram início às diligências a pé pelo local, quando receberam a informação de que, na residência situada no “beco”, havia um movimento suspeito, o que poderia indicar que um dos indivíduos que havia empreendido fuga poderia ali estar.

Ao chegarem ao local, os agentes visualizaram, na varanda da residência, 01 (um) pássaro silvestre, engaiolado, da raça coleiro, sem registro. Em seguida, a moradora se apresentou e informou que não havia ninguém no local.

Não obstante, os militares ouviram um barulho no teto da residência, e, ao olharem entre o forro e o telhado, localizaram o denunciado MATHEUS, escondido.

Em decorrência disso, após realizadas buscas nas adjacências, a guarnição logrou êxito em encontrar uma vasta quantidade de drogas, além de 02 (duas) embalagens fechadas de sacolas para embalo de drogas e 01 (uma) balança de precisão, as quais foram assumidas pelo denunciado como sendo de sua propriedade. (...)

O apelante pretende seja reconhecida a nulidade das provas colhidas por suposta violação de domicílio. Sem razão, contudo.

Importa registrar que “
o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial
” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 012190085485, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022), a saber:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. DOSIMETRIA DA PENA. SÚMULAS 7 E 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso especial, aplicando as Súmulas 7 e 83/STJ. 2. Fato relevante. A defesa sustenta a nulidade das provas obtidas com a entrada de policiais na residência dos agravantes, alegando ausência de justa causa para a violação do domicílio sem mandado judicial. Subsidiariamente, busca o afastamento da valoração negativa da quantidade e natureza da droga na dosimetria da pena. 3. Decisão anterior. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná manteve a condenação dos agravantes pelo crime de tráfico de drogas, justificando a entrada policial com base na fuga de um dos suspeitos e na observação da entrega de um objeto. A dosimetria da pena foi fundamentada na quantidade e natureza das drogas apreendidas. II. Questão em discussão 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a entrada policial na residência sem mandado judicial, baseada na fuga de suspeito e na entrega de objeto, configura justa causa; e (ii) saber se a quantidade e natureza das drogas podem ser utilizadas na dosimetria da pena sem incorrer em bis in idem. III. Razões de decidir 5. A jurisprudência do STJ admite a entrada policial em domicílio sem mandado judicial em casos de flagrante delito, desde que haja elementos objetivos que indiquem fundadas razões para a medida, como a fuga de suspeito e a entrega de objeto, conforme analisado no caso concreto. 6. A revisão da conclusão do Tribunal de origem sobre a existência de justa causa para a busca domiciliar exigiria reexame de matéria fática e probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. (...) IV. Dispositivo e tese 10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. A entrada policial em domicílio sem mandado judicial é válida em casos de flagrante delito, desde que haja elementos objetivos que indiquem fundadas razões para a medida. 2. A natureza e quantidade da droga podem ser utilizadas na dosimetria da pena, tanto para exasperar a pena-base quanto para modular a fração de redução do tráfico privilegiado, desde que não haja bis in idem. 3. O reexame de matéria fática e probatória é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. (...) (AgRg nos EDcl no REsp n. 2.051.500/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 23/9/2025.)

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. ARTIGO 1º, DA LEI Nº 9 .613/98. VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO. ESTADO FLAGRANCIAL. TRÁFICO DE DROGAS . PRECEDENTES. PRELIMINAR REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE . AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE . POSSIBILIDADE. ELEMENTARES DO TIPO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 . “O estado flagrancial do delito de tráfico de drogas consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade na ausência de mandado de busca e apreensão e violação de domicílio, porquanto dispensável em tais hipóteses. Precedentes. Agravo regimental desprovido .” (STJ; AgRg-REsp 1.985.642; Proc. 2022/0044484-7; MG; Rel . Min. Messod Azulay Neto; Julg. 14/02/2023; DJE 22/02/2023). Preliminar rejeitada . 2. Os depoimentos dos policiais merecem especial relevância probatória, especialmente quando corroborados pelos demais elementos presentes nos autos, haja vista que são agentes públicos no exercício de sua função e dotados de boa-fé. 3. Nos termos do artigo 28, § 2º, da Lei nº 11 .343/06, para identificar se a droga se destinava à traficância ou ao consumo pessoal do agente, além da quantidade da droga, deve ser analisada a sua forma de acondicionamento, bem como todas as circunstâncias da apreensão do entorpecente, tais como local e condições da conduta, que no caso em exame indicam que os entorpecentes apreendidos eram destinados à traficância. 4. Não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois esse, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício. 5 . “Elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base.” (STJ; AgRg-REsp 1.830.161) . In casu, as circunstâncias judiciais da culpabilidade, da personalidade do agente, bem como dos motivos e das consequências do crime foram valoradas negativamente ao réu sem fundamentação idônea para tanto. Lado outro, os antecedentes do apelante devem prevalecer em seu desfavor, visto que este possui condenação anterior com trânsito em julgado, bem como a expressiva quantidade e lesiva natureza das drogas apreendidas, considerando os ditames do artigo 42 da Lei nº 11.343/06. Logo, a pena-base deve ser reduzida, mas não ao mínimo legal . 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00003947620228080021, Relator.: EDER PONTES DA SILVA, 1ª Câmara Criminal, pub. 09/07/2024)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. LEGALIDADE DA MEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. No julgamento do RE n.º 603.616/RO (Tema 280/STF), em matéria de repercussão geral, o Pleno do Supremo Tribunal Federal afirmou que, para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito.2. Hipótese em que há justa causa para a adoção da medida de busca domiciliar, pois, após denúncias de que um indivíduo estaria vendendo drogas em seu estabelecimento comercial, o paciente foi abordado em frente ao local, isto é, em via pública, e após revista pessoal, com ele foram localizados duas buchas de maconha. Em continuidade às diligências, foram encontrados, já no imóvel, 141g de maconha e instrumentos comumente utilizados na comercialização da droga (um rolo de papel filme e uma balança de precisão). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC 706.528/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021)

No caso em comento, consoante a prova oral coligida, depreende-se que, após a fuga de dois indivíduos em local conhecido como de intensa traficância, com troca de tiros, os agentes policiais realizaram diligências para encontrá-los e, na localidade apontada, visualizaram na varanda um pássaro silvestre sem registro e ouviram um barulho no telhado, onde posteriormente encontraram o ora apelante escondido, restando demonstradas, portanto, as fundadas razões para a entrada no domicílio.

Assim, sendo o tráfico de drogas crime classificado como permanente, aquele cuja consumação se protrai no tempo, e considerando os fatos supracitados, não há que se falar em obtenção de provas por meio ilícito.

Diante disso, e considerando que a materialidade e a autoria delitivas restaram incontestes, não merece prosperar o pleito de absolvição em decorrência da nulidade da prova por suposta violação de domicílio.

Forte em tais premissas, deve ser mantida a condenação do recorrente pelos crimes em comento.

Com relação à insurgência acerca da dosimetria da pena, registro que o Juízo
a quo
reconheceu o benefício previsto no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, diminuindo a reprimenda em 1/3 (um terço), sob o fundamento de que “
diante da quantidade de entorpecentes apreendidos e considerando os demais materiais encontrados (balança e embalagens), impossível a aplicação da causa de diminuição em sua fração máxima, em respeito ao princípio da proporcionalidade
”.

Com efeito, a jurisprudência atual da Terceira Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, conforme estabelecido pela Suprema Corte de Justiça no ARE 666.334/AM, entende pela possibilidade de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena, consoante os julgados abaixo ementados:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. MINORANTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO APLICADA. PROPORCIONALIDADE. QUANTIDADE DE DROGAS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas poderão ter a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades delituosas ou integrarem organização criminosa. 2. A Terceira Seção, em decisão proferida nos autos do HC n. 725.534/SP, de minha relatoria, julgado em 27/4/2022, DJe 1º/6/2022, reafirmou seu posicionamento anterior, conforme estabelecido no ARE 666.334/AM, sobre a possibilidade de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena. 3. Desta forma, considerando a expressiva quantidade da droga apreendida (2,894kg de maconha), a fração de 1/3 (um terço) pela incidência da minorante do tráfico privilegiado se mostra proporcional e adequada. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.387.177/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 3/10/2023.)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. DIRETRIZES FIRMADAS NO ERESP 1.887.511/SP. USO APENAS SUPLETIVO DA QUANTIDADE E DA NATUREZA DA DROGA NA TERCEIRA FASE. PROPOSTA DE REVISÃO DE POSICIONAMENTO. MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO HÁ ANOS PELAS CORTES SUPERIORES. ACOLHIDO NO ARE 666.334/AM PELO STF. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. APLICAÇÃO DO REDUTOR EM 1/6. ORDEM CONCEDIDA. (...) 2. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do Eresp 1.887.511/SP, de Relatoria do Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA (em 9/6/2021), fixou as seguintes diretrizes para a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 1 - a natureza e a quantidade das drogas apreendidas são fatores a serem necessariamente considerados na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 2 - sua utilização supletiva na terceira fase da dosimetria da pena, para afastamento da diminuição de pena prevista no § 3º do art. 33 da Lei n. 11.343/2016, somente pode ocorrer quando esse vetor conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou a integração a organização criminosa. 3 - podem ser utilizadas para modulação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 quaisquer circunstâncias judiciais não preponderantes, previstas no art. 59 do Código Penal, desde que não utilizadas na primeira etapa, para fixação da pena-base. (grifos no original). 3. Embora tenha externado a minha opinião pessoal, inúmeras vezes, sobre a impossibilidade de se aplicar a minorante especial da Lei de Drogas nos casos de apreensões de gigantescas quantidades de drogas - p. ex. toneladas, 200 ou 300 kg - por ser deduzível que apenas uma pessoa envolvida habitualmente com a traficância teria acesso a esse montante de entorpecente, a questão não merece discussão, uma vez que está superada, diante do posicionamento contrário do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 4. Todavia, proponho a revisão das orientações estabelecidas nos itens 1 e 2 do Eresp 1.887.511/SP, especificamente em relação à aferição supletiva da quantidade e da natureza da droga na terceira fase da dosimetria. 5. No julgamento do ARE 666.334/AM, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Pleno do STF, em análise da matéria reconhecida como de repercussão geral, reafirmou a jurisprudência de que "as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena". O resultado do julgado foi assim proclamado: Tese As circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena. Obs: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015. Tema 712 - Possibilidade, em caso de condenação pelo delito de tráfico de drogas, de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. 6. Portanto, diante da orientação consolidada há tempos pelas Cortes Superiores, proponho mantermos o posicionamento anterior, conforme acolhido no ARE 666.334/AM, sobre a possibilidade de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena. 7. Precedentes recentes do STF no mesmo sentido: RHC 207256 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 18/12/2021; RHC 192.643 AgR, Relator: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 24/5/2021). 8. Hipótese em que o Juiz de origem afastou o redutor do tráfico privilegiado por entender que a expressiva quantidade de droga apreendida (147 quilos de maconha) não qualificaria o réu como pequeno e iniciante no comércio ilícito de entorpecentes. Contudo, o STF tem posicionamento firme de que "A quantidade de droga apreendida não é, por si só, fundamento idôneo para afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006" (RHC 138117 AgR, Relatora: ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 15/12/2020, publicado em 6/4/2021). 9. Assim, verificado o atendimento dos requisitos do art. 33, § 4º da Lei de Drogas, reduzo a pena em 1/6, atento ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343.2006 (expressiva quantidade de droga apreendida - 147 quilos de maconha). 10. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de reduzir a pena do ora agravante para 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 486 dias-multa. (HC n. 725.534/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 1/6/2022.)

In casu
, a pena-base foi arbitrada no mínimo legal, bem como foram
apreendidos 01 (um) tablete grande, 01 (um) pedaço pequeno e 13 (treze) buchas de maconha, 01 (um) tablete grande, 02 (dois) pedaços grandes e 03 (três) pedras pequenas de crack e 02 (duas) buchas de haxixe - totalizando mais de um quilograma de drogas -, além de balança de precisão e material para embalo dos entorpecentes, o que reputo razoável para modular o patamar de redução da pena, conforme aplicado na sentença vergastada.

Assim, não merece reparos a reprimenda imposta.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.